Tribunal: TJDFT
Processo: 0745758-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745758-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HELOISA HELENA DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Heloísa Helena de Souza contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal em razão da ausência de atendimento médico especializado em oncologia, mesmo diante de quadro clínico grave e classificação de risco como emergência. A impetrante sustenta que foi acometida por neoplasia maligna no olho esquerdo, foi classificada como prioridade um e grupo de risco vermelho, conforme documentos médicos anexados. Argumenta que está na quadragésima oitava (48a) na posição na fila de espera, com previsão de atendimento em oitenta e nove (89) dias. Defende que a demora no início do tratamento representa risco de morte ou de agravamento irreversível da doença. Requer a concessão de medida liminar para realização imediata de consulta e avaliação oncológica, com internação e início do tratamento em hospital público ou, na ausência de vaga, em hospital particular às custas do Distrito Federal. A impetrante foi intimada para comprovar o recolhimento das custas, oportunidade em que requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. 1. GRATUIDADE DA JUSTIÇA O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal prescreve que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. [1] A Nota Técnica no 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. Os documentos apresentados pela impetrante comprovam a sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais, uma vez que aufere o Benefício de Prestação Continuada (BPC) no valor de um (1) salário-mínimo. Os documentos juntados aos autos indicam a hipossuficiência alegada e são aptos a comprovar a impossibilidade efetiva de a impetrante arcar com os encargos processuais. 2. MEDIDA LIMINAR A concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança está condicionada à comprovação cumulativa e simultânea dos requisitos indicados nos art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, o fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida. A impetrante requereu a concessão de medida liminar para realização imediata de consulta e avaliação oncológica, com internação e início do tratamento em hospital público ou, na ausência de vaga, em hospital particular às custas do Distrito Federal. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[1] Os artigos referidos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que encontra-se com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições fisiológicas necessitam da interferência do Estado. Extrai-se dos autos que a impetrante apresenta tumoração elevada, com hemorragia subrretiniana e vítrea periscal no olho esquerdo e recebeu o diagnóstico inicial de de neoplasia maligna do olho. Realizou exames na rede suplementar e o médico assistente solicitou avaliação e acompanhamento do caso em conjunto com a oncologia, em razão da suspeita de melanoma de coroide. Os documentos acostados autos indicam que a impetrante solicitou consulta em oncologia clínica em 10.10.2025, foi classificada como risco vermelho – emergência – e, ainda assim, ocupa a quadragésima oitava (48a) posição na fila de espera, com tempo estimado de atendimento de oitenta e nove (89) dias. Impetrou o mandado de segurança com o objetivo de obter, de forma imediata e urgente, a realização de consulta e avaliação oncológica em hospital de referência da rede pública. É certo que a situação enfrentada pela impetrante, embora grave, não é isolada. Há inúmeros pacientes em situações semelhantes, inseridos em filas de espera organizadas conforme critérios técnicos, de prioridade clínica e de ordem cronológica. Esse contexto impõe ao Poder Judiciário prudência redobrada ao determinar medidas que interfiram na execução de políticas públicas, a fim de não comprometer a isonomia entre os usuários do sistema e de não prejudicar aqueles que, por ausência de recursos, informação ou mesmo por confiarem na ordem administrativa estabelecida, não buscaram o Poder Judiciário para assegurar atendimento. A intervenção judicial, ainda que necessária em casos excepcionais, deve harmonizar o direito individual à saúde com o princípio da igualdade de acesso e com a necessidade de observância dos parâmetros técnicos e administrativos que regem a política pública de saúde. Verifico que a solicitação da impetrante é recente e que os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a urgência extrema capaz de justificar a superação da ordem de espera estabelecida. A prioridade na fila, em situações como esta, deve ser reavaliada à luz de critérios médicos e administrativos, e não apenas por meio de decisão judicial genérica, sob pena de desequilibrar a distribuição dos recursos escassos do Sistema Único de Saúde. Ressalto, entretanto, que a Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o início do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, assegura o prazo máximo de sessenta (60) dias para o início da terapêutica no Sistema Único de Saúde (SUS), contados da data do diagnóstico em laudo patológico, ou prazo menor, conforme a necessidade clínica registrada em prontuário médico. Confira-se: Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado nocaput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, e impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e no art. 1o da Lei no 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. A necessidade de atendimento especializado está suficientemente evidenciada e o perigo de dano é presumido diante da gravidade da suspeita de neoplasia maligna e do risco de progressão da doença. Todavia, a ausência de elementos que demonstrem situação de urgência superior à dos demais pacientes em fila recomenda que a intervenção judicial observe os limites do prazo legal fixado. Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar para determinar que a autoridade coatora providencie a realização da consulta oncológica da impetrante no prazo máximo previsto na Lei no 12.732/2012, observada a ordem de classificação na fila de espera. Defiro o benefício da gratuidade da justiça à impetrante. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.